Tribunal: TJPA
Processo: 0812555-10.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0812555-10.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: ADRYAN CAIANO AMANAJAS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 081255-10.2023.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA
10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: ADRYAN CAIANO AMANJAS.

DEFENSORIA PÚBLICA:
ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 28923817

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA DISCUSSÃO DE QUESTÃO NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação mantendo a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa argui suposta omissão/contradição quanto à análise de tema não ventilado no recurso de apelação, qual seja: quebra da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a imprescindibilidade da delimitação do objeto recursal pela parte, nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, que veda a inovação de argumentos em sede de embargos de declaração, os quais destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

4. As matérias suscitadas nos embargos não foram objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada e preclusão consumativa, o que impede o seu conhecimento e acolhimento.

5. O Tribunal a quo examinou adequadamente todas as questões suscitadas na apelação, fundamentando a rejeição dos argumentos defensivos, em cumprimento ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a interposição do presente recurso especial, devendo os embargos de declaração ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados por ausência dos requisitos legais que autorizem sua acolhida.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração possuem natureza integrativa ou aclaratória, não sendo meio adequado para inovação recursal. O princípio tantum devolutum quantum appellatum limita o conhecimento do Tribunal ao objeto da apelação, vedando a rediscussão de temas não suscitados anteriormente, sob pena de violação ao devido processo legal e preclusão consumativa.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, art. 33; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 790.524/SC; STJ, AgRg no HC nº 790.058/GO; TJ-CE, Embargos de Declaração nº 00889477820068060001; TJ-RJ, Apelação Criminal nº 00091469120188190014.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 081255-10.2023.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA
10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: ADRYAN CAIANO AMANJAS.

DEFENSORIA PÚBLICA:
ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.28923817

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração para fins interposto por
ADRYAN CAIANO AMANJAS
, por intermédio de Defensora Pública, contra o Acórdão (id.24498334), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento.

Narra que os presentes embargos visam efeito modificativo do Acórdão (id.
24498334) que manteve a condenação do embargante pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, as penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime
aberto,
uma vez que o referido Acórdão é omisso e contraditório, pois não analisou matéria de considerável relevância no feito, como a quebra da cadeia de custódia
.

Alega que a interposição do Recurso de Apelação gera transferência ao Tribunal ad quem da matéria impugnada, provocando o seu reexame. A isso se dá o nome de efeito devolutivo dos recursos, que, na esfera penal, vem previsto nos art. 593 a 603 do CPP. Além da devolutividade do recurso de apelação, é de conhecimento jurídico a existência do efeito translativo, cujo fundamento é o de autorizar o tribunal a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão.

Discorre que no presente caso, o Embargante sustenta a necessidade do Egrégio Tribunal de Justiça analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: Quebra da cadeia de custódia, matérias de ordem pública, podendo ser conhecida
ex offício
, sendo plenamente possível à correção dos equívocos e omissões via embargos de declaração, ante a natureza de matéria de ordem pública que o tema comporta.

Por tais razões, entende que deve ser conhecido o presente feito por este Egrégio Tribunal de Justiça, e no mérito o acolhimento dos embargos, para que seja saneada a questão suscitada, para declarar a nulidade da sentença e a absolvição do embargante.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
recebimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, t
rata-se de Embargos de Declaração para fins interposto por
ADRYAN CAIANO AMANJAS
, por intermédio de Defensora Pública, contra o Acórdão (id.24498334), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento.

.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja reformado o acórdão embargado, suscitando a seguinte tese: a) a quebra de cadeia de custodia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão
,
contradição
ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'” (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da Cunha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)”.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeito modificativo ao julgado sustenta omissão/contradição, uma vez que o Tribunal não se manifestou sobre a
quebra de cadeia de custódia, muito embora não tenha sido arguido nas razões recusais.

Contudo, compulsando detidamente os autos, constata-se, de pronto, que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão/contradição, a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, tendo o TJ/PA decidido, fundamentadamente e de maneira clara, todas as questões postas em julgamento no recurso de apelação interposto pela defesa.

De acordo com a insurgência do Apelante em suas razões recursais (id.24045735) no qual protestou: 1) Da absolvição por ilicitude dos meios de obtenção das provas, nulidade da busca pessoal e domiciliar, ausência de fundadas suspeita; )
Absolvição por insuficiência de provas
.

Inexiste omissão/contradição

no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é
vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Por ocasião do julgamento do presente recurso, a 1ª Turma de Direito Penal conheceu do presente recurso e negou provimento, nos seguintes termos: (id.24498334-pág.2)

“
EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), objetivando a absolvição por ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal e domiciliar, bem como por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) a abordagem policial e a busca pessoal estavam fundamentadas em elementos objetivos, aptos a configurar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; ii) o ingresso domiciliar foi legitimado por situação de flagrante delito e consentimento do réu; iii) o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a abordagem policial foi motivada por circunstâncias objetivas: localidade conhecida pelo tráfico, comportamento suspeito e tentativa de fuga do réu, justificando a busca pessoal, conforme entendimento do STJ e STF.
4. O ingresso na residência foi consentido pelo próprio réu, após confirmação da existência de mais entorpecentes no local, caracterizando flagrante delito e autorizando a busca domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da CF e da jurisprudência consolidada.
5. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos toxicológicos, autos de apreensão e depoimentos policiais firmes e coerentes, não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação.
Tese de julgamento: A licitude da busca pessoal e domiciliar depende de elementos objetivos e concretos que demonstrem fundada suspeita e/ou flagrante delito, sendo válida a prova obtida nessas condições. A condenação pode se amparar no depoimento policial, quando harmônico e corroborado por outros elementos, não havendo nulidade ou insuficiência probatória na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 240, 244; Lei 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, DJe 25/04/2022; STF, HC 208.240/SP, Pleno, J. 11/04/2024 (Tema 280 da RG); STF, HC 169.788/SP.
Doutrina relevante citada: Guilherme de Souza Nucci, André Nicolitt.”

Observa-se com presente julgado fora debatida as teses trazidas pelo Apelante/embargante.

Assim, resta evidente que somente agora com os presentes aclaratórios, o embargante questiona a
quebra de cadeia de custodia
, até o esgotamento de todo o recurso que fora impetrado pelo apelante, que, conforme asseverado linhas volvidas, não foi discutido anteriormente, razão pela qual não há falar-se em omissão/contradição no acórdão vergastado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”.

O que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Desse modo, a novel arguição defensiva, apresentada pela primeira vez em sede de embargos, constitui proscrita inovação de argumentos não trazidos em sede de recurso de apelação. Quanto ao tema são as decisões do STJ:

A G R A V O R E G I M E N T A L N O H A B E A S C O R P U S . R O U B O C I R C U N S T A N C I A D O . N U L I D A D E D O R E C O N H E C I M E N T O FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART.
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. IDENTIFICAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DO NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. (...) 4. É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, porquanto é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração, tendo em vista o advento da preclusão consumativa. (...) (
AgRg no HC n. 790.524/SC
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum. Precedentes. (...) (
AgRg no HC n. 790.058/GO
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ressalto ainda, que o Magistrado ao prolatar sua decisão (id.22332601), no qual reconheceu ao apelante a conduta delitiva no art.33, da Lei nº 11.343/2006, o fez com base nas provas carreadas aos autos, portanto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada
ex officio
.

Assim, não há qualquer omissão/contradição no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA
. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas. Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR.
(TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

É forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer obscuridade, contradição ou, omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2025